Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705660-10.2020.8.07.0018 APELANTE: MOISES GOUVEIA CARDOSO, ALYNNE GOUVEIA CARDOSO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MOISES GOUVEIA CARDOSO, ALYNNE GOUVEIA CARDOSO DESPACHO A gratuidade de justiça deferida aos apelantes-autores na r. sentença, foi impugnada. Intimem-se os autores para que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 22 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora